Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Guarda e responsabilidade de menor. Transtorno do espectro autista (tea). Regulamentação de visitas avoengas. Modificação dos termos. Inviabilidade. Melhor interesse do menor. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelas partes autora e ré em face de sentença que concedeu guarda unilateral do menor à genitora e regulamentou visitas avoengas quinzenais, supervisionadas, sem pernoite.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a visitação avoenga deve ser revogada ou limitada; e (ii) estabelecer se a visitação deve ser ampliada.
III. Razões de decidir
3. A guarda e responsabilidade de menor visam à preservação dos seus interesses primordiais, incluindo aspectos patrimoniais, psicológicos, sociais e educacionais.
4. Considerando a animosidade entre as partes, tendo em conta, ainda, atenção à proteção integral da criança, avaliando-se a necessidade de, neste momento, garantir integridade física e psicológica do infante, e considerando que a alteração da rotina do menor, diagnosticado com TEA, não se revela viável, seja com a ampliação dos termos da regulamentação das visitas, seja obstaculizando a convivência com a avó paterna, a manutenção da convivência avoenga de forma quinzenal e supervisionada se mostra mais benéfica ao atendimento das necessidades básicas, de saúde e emocionais do menor.
IV. Dispositivo
5. Apelos da autora e da ré não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.589; CPC, CC, 1.162.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07317625520228070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01.02.2023.